Tribunal: TJSP
Processo: 2284201-43.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065001
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2284201-43.2019.8.26.0000, da Comarca de São Vicente, em que é agravante
CONDOMINIO EDIFICIO DOIS MIL E UM, é agravado JOSE DOS PASSOS DOS
SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), JAYME QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284201-43.2019.8.26.0000 -Voto no 26096
2
Voto no 26096.
Agravo de instrumento n° 2284201-43.2019.8.26.0000.
Comarca: São Vicente
Agravante: Condomínio Edifício Dois Mil e Um.
Agravado: José dos Passos dos Santos.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Gratuidade da justiça indeferida.
Condomínio. Possibilidade de gozo do benefício, desde que
comprovada situação de necessidade, nos termos da Súmula 481
do STJ. Agravante que não se desincumbiu de tal ônus. Não
verificada impossibilidade de arcar com as custas do processo.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento contra a respeitável decisão
de fls. 245 dos autos de origem que, em ação de obrigação de fazer cumulada
com indenização por dano moral, manteve o indeferimento do pedido de
gratuidade da justiça formulado pelo réu, ora agravante.
Sustenta o agravante, em síntese, que não possui condições
financeiras para custear as despesas do processo; que os valores recebidos pelo
condomínio não são suficientes pelo grande número de inadimplentes; que a
conta bancária por vezes permanece zerada; que se trata de condomínio simples,
de somente três andares; que prevalece a presunção de pobreza até que exista
prova em contrário; que os documentos demonstram a situação financeira difícil;
que, subsidiariamente, pode-se optar pelo recolhimento das custas ao final do
processo. Requer, assim, lhe seja concedida a gratuidade da justiça.
A liminar foi indeferida (fls. 102).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284201-43.2019.8.26.0000 -Voto no 26096
3
Desnecessária a intimação da parte contrária para oferecer
resposta, ante a ausência de prejuízo.
O agravo não é de ser provido.
A gratuidade processual, em princípio, pode ser concedida
tanto às pessoas físicas e quanto às pessoas jurídicas, incluindo os entes
despersonalizados como o condomínio edilício.
Nesse sentido, aliás, o Código de Processo Civil, em seu artigo
98 expressamente prevê que: A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou
estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas
processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na
forma da lei.
Não obstante a inovação legislativa, que passou a autorizar
expressamente a concessão do benefício às pessoas jurídicas, quanto a estas,
persiste o ônus de comprovar, de forma idônea, a alegada situação de
insuficiência de recursos para pagamento das custas processuais e dos
honorários advocatícios, conforme entendimento consolidado no Superior
Tribunal de Justiça: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com
ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os
encargos processuais (Súmula 481) (realces não originais).
Tanto é assim que, nos termos do §3o do artigo 99 do Código
de Processo Civil Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural (realce não original).
É certo que o condomínio não constitui uma pessoa jurídica.
Entretanto, por se tratar de ente abstrato, ainda que despersonalizado, o mesmo
regramento destinado às pessoas jurídicas deve ser aplicado ao condomínio.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284201-43.2019.8.26.0000 -Voto no 26096
4
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
Condomínio Indeferimento -
Benefício que pode ser concedido excepcionalmente às pessoas jurídicas
ou entes despersonalizados, condicionada a demonstração da situação
de
hipossuficiência
de
recursos
Necessidade
não
comprovada
Gratuidade negada, com oportunidade de recolhimento do preparo, sob
pena de inscrição na dívida ativa Recurso não provido, com observação.
(TJSP, Agravo de Instrumento no 2091819-96.2014.8.26.0000, rel. Luis
Fernando Nishi, 32a Câmara de Direito Privado, j. 07/08/2014)
Assistência Judiciária - Ação de cobrança de despesas condominiais -
Pedido formulado por condomínio - Comprovação cabal da insuficiência
de recursos. Nada impede que a pessoa jurídica ou entes
despersonalizados com capacidade processual façam jus ao benefício da
assistência judiciária gratuita, comprovando falta de condições de
suportar os encargos do processo. E, havendo referida prova, o benefício
resta deferido. Recurso provido. (TJSP, Agravo de Instrumento no
2097612-16.2014.8.26.0000, rel. Orlando Pistoresi, 30a Câmara de
Direito Privado, j. 16/07/2014).
Destarte, por não gozar da presunção de pobreza em virtude
de mera alegação, incumbia ao condomínio agravante trazer irrefutável suporte
probatório para comprovar sua necessidade de se servir do Poder Judiciário sem
arcar com os custos que a todos se impõe.
Nesse sentido:
1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a concessão do
benefício da justiça gratuita às pessoas jurídicas, previsto na Lei
1.060/1950, exige comprovação de miserabilidade para arcar com os
encargos do processo, mesmo nos casos de entidades filantrópicas ou
beneficentes. 2. A justiça gratuita é um benefício associado à dignidade
da pessoa humana, cuja extensão, por analogia, à pessoa jurídic exige

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284201-43.2019.8.26.0000 -Voto no 26096
5
do juiz rigor redobrado no controle das hipóteses concretas de cabimento,
com o intuito de evitar o desvirtuamento do instituto (STJ, AgRG no
REsp 1044288/SP, Segunda Turma, Relator Herman Benjamin, DJe
17.03.2009).
No caso, embora o condomínio seja simples, com apenas três
andares, os documentos juntados não indicam que ele, de fato, não dispõe de
recursos para arcar com o pagamento das despesas do processo.
Verifica-se que o agravante não possui elevador e bem demais
luxos (fls. 4), mas não se trata de condomínio destinado à população de baixa
renda e, diferentemente do alegado, não houve comprovação de que é alto o
índice de inadimplência dos condôminos quanto ao pagamento das contribuições
condominiais.
Todo condomínio têm gastos com a manutenção do edifício e
os extratos bancários apresentados não bastam para demonstrar a situação de
hipossuficiência de recursos alegada, notadamente tendo em vista que os
documentos de fls. 115, 227, 231, 233 e 235, todos referentes às contas de 2019,
apresentam saldo positivo disponível em caixa.
Assim, os documentos apresentados realmente não são
suficientes para comprovação de que o agravante está impossibilitado de arcar
com as custas do processo.
O pedido de recolhimento diferido das custas também não
pode ser acolhido.
O artigo 5o da Lei Estadual 11.608/2003 autoriza o
recolhimento diferido somente da taxa judiciária para depois da satisfação da
execução, quando comprovada, por meio idôneo, a momentânea impossibilidade
financeira do requerente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284201-43.2019.8.26.0000 -Voto no 26096
6
O diferimento, entretanto, só será admitido quando pleiteado
nas ações mencionadas nos incisos do referido dispositivo legal, a saber: I - nas
ações de alimentos e nas revisionais de alimentos; II - nas ações de reparação de
dano por ato ilícito extracontratual, quando promovidas pela própria vítima ou
seus herdeiros; III - na declaratória incidental; IV - nos embargos à execução.
Assim, considerando-se que se trata de ação indenizatória
formulada em face do agravante, e que, segundo o entendimento pacífico desta
Corte, o rol do artigo 5o da Lei Estadual 11.608/2003 é taxativo, de rigor o
indeferimento da pretensão de que eventuais custas sejam recolhidas apenas ao
final do processo.
Por isso, a decisão agravada foi proferida com acerto e deve
ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator